Tribunal: TJPA
Processo: 0800888-50.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800888-50.2025.8.14.0015

APELANTE: MAICON DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto Simples. Pleito de redução da pena-base abaixo do mínimo legal após a aplicação de atenuantes. Afastamento da súmula 231/stj. Impossibilidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstâncias atenuantes permite a fixação da pena aquém do mínimo legal cominado ao tipo penal, contrariando o entendimento consolidado da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la por estar a pena-base já fixada no mínimo legal.

4. A jurisprudência do STJ, firmada por meio da Súmula 231 e do Tema Repetitivo 190, veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal com base apenas em atenuantes genéricas.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270, reafirmou a constitucionalidade do referido entendimento.

6. Não houve apresentação de fundamentos hábeis a afastar a aplicação da jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida a sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de atenuantes genéricas, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme estabelece a Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, alínea “d”; art. 155, caput; art. 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de setembro e finalizada aos dois dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800888-50.2025.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE:
MAICON DE LIMA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

REVISORA: DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MAICON DE LIMA DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 155,
caput,
do CPB.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 15h30min, o réu praticou o crime de furto qualificado, em desfavor de Samuel Moreira dos Santos. O autor do delito entrou no imóvel pelo espaço entre as grades de segurança e a parede, caracterizando a destreza apta a majorar a pena do crime de fruto.

Em
razões recursais
, a defesa requer o
afastamento da Súmula n. 231/STJ,
para aplicar, na segunda fase da dosimetria,
a pena abaixo do mínimo legal
, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade realtiva.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença condenatória como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Do exame dos autos, verifica-se que
o pleito defensivo não merece prosperar.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base do réu no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido é o entendimento consolidado pelo STJ, por meio do Tema Repetitivo 190,
verbis
:

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

E, também, a recentíssima jurisprudência oriunda daquela Corte Superior:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para permitir a redução da pena.

3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

5.
O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, mantendo sua plena aplicabilidade.

7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.154.582/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF, a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025